Tribunal: TJDFT
Processo: 0708772-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ÓTICA. ENCAMINHAMENTO À CLÍNICA DE OPTOMETRIA. INFRAÇÃO CONTRATUAL VERIFICADA. MULTA DEVIDA. NATIUREZA COMPENSATÓRIA. PERDAS E DANOS. BIS IN IDEM. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. Restou devidamente comprovado que havia o encaminhamento e captação de clientes, nos limites do imovel, à atividade de optometria, embora a efetiva prática fosse exercida em local diverso, com o objetivo de desvirtuar o ajustado no contrato, cuja cláusula 19o, conforme supracitado, restringiu a vedação à prática da optometria aos limites do imóvel. Ora, o simples fato de os clientes serem captados no local e encaminhados a local diverso não desfigura o descumprimento contratual, pois simplesmente denota a intenção de ludibriar o que foi pactuado entre as partes, violando-se, por conseguinte, a boa-fé objetiva, o que deve ser coibido ante a deslealdade da conduta.

2. Nada evidencia que os clientes da optometria seriam, necessariamente, os pacientes da autora, e como se daria a aferição do referidos valores, não havendo, de fato, nexo causal, entre a conduta e o resultado alegado pela autora, o que não pode ser presumido. Acertada, portanto, a improcedência do pedido de indenização, por perdas e danos.

3. Ademais, a multa, pela prática ilegal da optometria, já reconhecida, revela natureza compensatória, cujo objetivo é indenizar a parte em caso de descumprimento contratual, e eventual condenação da autora/reconvinda também ao pagamento de perdas e danos resultaria em evidente bis in idem, que é vedado no ordenamento jurídico.

4. Recurso da autora/reconvinda e da ré/reconvinte conhecidos e desprovidos.